Tribunal: TJSP
Processo: 1040799-09.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção pelo indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento que retornou com a informação "ausente". Instrumento inábil para comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69.

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de extinção pelo indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o endereço constante do contrato. Aviso de recebimento que retornou com a informação "ausente". Instrumento inábil para comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Necessidade de recebimento da notificação, ainda que por terceiro, para a constituição do devedor em mora. Não comprovada a efetiva entrega e recebimento da notificação. Súmula 72 do STJ. Devedor não constituído em mora. Notificação extrajudicial do devedor que deve ser prévia ao ajuizamento da ação, por se tratar de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. Sentença mantida e acrescida (art. 485, IV, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040799-09.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado ALVARO MORAES
VERAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040799-09.2016.8.26.0002 -Voto no 8985
2
Voto no 8.985
Apelação no 1040799-09.2016.8.26.0002
Apelante: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
Apelado: ALVARO MORAES VERAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro)
Juiz: Alexandre Batista Alves
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Sentença de extinção pelo indeferimento da inicial (art. 485, I, do
CPC). Notificação de constituição em mora enviada para o
endereço constante do contrato. Aviso de recebimento que
retornou com a informação “ausente”. Instrumento inábil para
comprovação da mora, nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, §
2o, do Decreto-lei no 911/69. Necessidade de recebimento da
notificação, ainda que por terceiro, para a constituição do devedor
em mora. Não comprovada a efetiva entrega e recebimento da
notificação. Súmula 72 do STJ. Devedor não constituído em mora.
Notificação extrajudicial do devedor que deve ser prévia ao
ajuizamento da ação, por se tratar de condição de procedibilidade
da ação de busca e apreensão. Ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Precedentes. Sentença mantida e acrescida (art. 485, IV, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cia de Arrendamento Mercantil
RCI Brasil, que cedeu o seu crédito à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
(fls. 285) em face da sentença de fls. 75/76, proferida nos autos da ação de busca e
apreensão, promovida contra Álvaro Moraes Veras.
A petição inicial foi indeferida, nos termos dos arts. 321, parágrafo púnico e
330, IV, do CPC, e, consequentemente, ação foi extinta, sem julgamento do mérito, em
conformidade com o art. 485, I, do CPC.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 07/10/2016 (fls. 77).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 86/87). Autos digitais, porte de
remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040799-09.2016.8.26.0002 -Voto no 8985
3
O Apelante pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento da ação. Alega
que o AR de notificação do devedor retornou como “ausente” porque ele estaria se
esquivando de receber a notificação para obstaculizar a busca e apreensão, o que
demonstraria a sua má-fé. Aduz que a notificação foi enviada para o endereço constante do
contrato, devendo ser reputada válida para constituição em mora do devedor.
Apesar de desnecessário, nos termos do art. 9o, II, do CPC, foi determinada a
citação para contrarrazões (art. 332, §4o, do CPC).
Após diversas tentativas, o Apelado foi citado por edital (fls. 216), sendo
nomeado curador especial (art. 72, II, do CPC) às fls. 218.
Em contrarrazões, o Apelado pleiteou a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
O Apelante ajuizou a ação em tela pretendendo a busca e apreensão de veículo
objeto de financiamento baseado em alienação fiduciária celebrado entre as partes.
O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no
13.043/2014, dispõe que:
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014)
[...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Verifica-se que a notificação extrajudicial de fls. 45/46, foi remetida ao
endereço do contrato (fls. 39/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040799-09.2016.8.26.0002 -Voto no 8985
4
Entretanto, o AR da notificação retornou com a informação “ausente 3x”, o
que, portanto, não pode ser admitido como meio apto a informar a constituição do Apelado
em mora.
A notificação extrajudicial tem por objetivo conceder ao réu a possibilidade de
purgar a mora e manter o contrato mediante pagamento apenas das prestações em atraso.
No curso da ação de busca e apreensão, se quiser reaver o bem livre de ônus, o devedor
deve pagar a integralidade da dívida pendente, parcelas vencidas e vincendas, conforme
interpretação conferida ao art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/691 e pelo E. Superior Tribunal
de Justiça REsp no 1.418.593/MS.
Em se tratando de alienação fiduciária em garantia, não foi cumprida, portanto,
a formalidade prevista em lei para a constituição do devedor em mora, que permite o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, como já ficou assente pela Súmula 72 do STJ,
que estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente”.
Trata-se de condição de procedibilidade e, como tal, deve estar presente no
momento do ajuizamento da ação.
Neste sentido já decidiu este Relator em consonância com a jurisprudência
desta Corte Paulista, que entende como inapta a produzir efeitos a notificação sem o
recebimento efetivo. Vejamos:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Deferimento da liminar para apreensão do
veículo. Ausência de notificação extrajudicial recebida pela Ré. Aviso do
correio do retorno sem a confirmação da entrega com informação de
Ausente. Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo. Impossibilidade. Instrumento inábil para comprovação da mora,
nos termos da Lei 13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Se faz
necessário o recebimento da notificação, ainda que por terceiro para a
constituição do devedor em mora. Precedentes. Sentença reformada. Não
obstante a obrigação de devolução dos valores e da multa tal como disposto, é
imperioso destacar que o inadimplemento do Apelante é confesso, inexistindo
nos autos qualquer sinalização da intenção de pagamento do débito, razão pela
qual, em cumprimento de sentença os valores devidos pela Financeira devem ser
compensados com o valor da dívida, com o levantamento apenas do valor
sobressalente, se houver. RECURSO PROVIDO com determinação. (TJSP;
Apelação Cível 1001241-53.2018.8.26.0586; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São Roque - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
1 Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida
pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040799-09.2016.8.26.0002 -Voto no 8985
5
Apelação. Ação de busca e apreensão. Ausência de notificação extrajudicial
recebida pelo Réu. Aviso do correio do retornado com informação de
Ausente. Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo. Instrumento inábil para comprovação da mora, nos termos da Lei
13.043/14 e do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69. Se faz necessário o
recebimento da notificação, ainda que por terceiro para a constituição do
devedor em mora. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001046-53.2019.8.26.0224; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 26/07/2019).
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar
deferida. Bem não localizado. Pedido para bloqueio do veículo pelo sistema
RENAJUD. Determinada a intimação do autor para a juntada do comprovante de
entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor. Inércia do
agravante. Anotação: destinatário "ausente". Entrega não comprovada.
Mora não caracterizada. Falta de pressuposto processual, que leva à
extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, I e
IV do CPC. Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício. Recurso
prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2223238-69.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção
do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Mora não
comprovada. Notificação não entregue ao devedor por encontrar-se
"ausente" do seu domicílio. Necessidade de entrega, mesmo que não
pessoalmente o devedor. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação
Cível 1015348-77.2019.8.26.0001; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020).
Apelação - Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovação da mora -
Notificação extrajudicial devolvida com informação de destinatário
"ausente" - AR negativo - Entrega não realizada - Irregularidade - Mora
não comprovada - Imprescindível a comprovação do recebimento da
notificação no endereço do devedor, constante do contrato, ainda que por
terceiro - Comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação, cuja
falta enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausente
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1037551-78.2016.8.26.0602; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040799-09.2016.8.26.0002 -Voto no 8985
6
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO
ENVIADA À DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFETIVO RECEBIMENTO.
INSTRUMENTO
DE
PROTESTO
MEIO
INÁBIL
PARA
COMPROVAÇÃO DA MORA, NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA
PELA LEI 13.043/14, AO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69.
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO
EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO NCPC. (TJ/SP Apel.
1005422-36.2016.8.26.0047, Rel. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito
Privado, 12/07/2017).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. De acordo com a atual redação
do §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para comprovação da mora do
devedor fiduciante, é necessária apenas a entrega da notificação em seu
endereço. A informação 'ausente' que consta do aviso de recebimento
denota que o documento não foi entregue no endereço do réu e, portanto, a
exigência legal não foi cumprida. Precedentes desta Corte. Impossibilidade de
constituição em mora por meio de protesto, em razão da lei 13.043/2014.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação 1046300-54.2016.8.26.0224; Rel.: Gomes
Varjão; 34a Câmara de Direito Privado; 15/09/2017).
Assim, deve ser reconhecida a imprescindibilidade da entrega/recebimento da
notificação no local estipulado, ainda que não realizada pessoalmente por aquele que se
pretende notificar.
É mister reconhecer que a realização da notificação extrajudicial antes do
ingresso da ação é condição sine qua non para a sua propositura, sendo a sua ausência,
motivo para o indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Portanto, a ausência de comprovação da mora do devedor caracteriza nulidade
insanável cujo resultado não seria outro senão a extinção da ação.
Desse modo, de rigor a manutenção da sentença, acrescendo-se ao seu
dispositivo a extinção nos termos, também, do inciso IV do art. 485 do CPC.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator